Tribunal: STF
Processo: ARE 1481632
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 282 da Súmula do Supremo. 



    Nas razões do agravo, sustenta a inaplicabilidade daqueles verbetes e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Em decisão de 3 de abril de 2024 (eDoc 45), considerando o Tema n. 1.255/RG, determinei a devolução do processo à origem, para que adotasse o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Na sequência, a Vice-Presidência do Tribunal regional devolveu os autos a esta Corte (eDoc 48), por entender inaplicável o referido paradigma ao debate travado no recurso, bem como por estar preclusa a matéria impugnada no apelo excepcional. 



    Esse o contexto, passo a analisar novamente o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local assim resumido: 



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO PROCEDIMENTOCOMUM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE LANÇAMENTOEINEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO AUTUAÇÃOFISCAL - INIDONEIDADE DE DOCUMENTOS FISCAIS ADMISSIBILIDADE PROVA - DEMONSTRAÇÃO DAANTERIORIDADE E VERACIDADE DAS OPERAÇÕES DECOMPRA E VENDA IMPUGNADAS PELO FISCO DIREITODOADQUIRENTE DE BOA-FÉ AO APROVEITAMENTO DOCRÉDITO DO IMPOSTO. 



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 2º, caput; 5º, caput, I, XXXV, e XXXVI; 7º, V; 37, caput; e 170, da Constituição Federal.



    Assevera que ao impedir que o arbitramento dos honorários advocatícios seja realizado a partir de parâmetros equitativos, tendo em consideração a natureza, a importância e a importância da causa e trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, o acórdão feriu princípios fundamentais que orientam a atividade profissional. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem apenas majorou em dois pontos percentuais os valores arbitrados na sentença a título de honorários sucumbenciais, sob o manto do art. 85, §§ 1º; 2º; 3º e 11, do Código de Processo Civil, observado o trabalho adicional realizado em grau recursal. 



    Na sequência, foi esclarecido que a matéria a respeito dos honorários se encontrava preclusa, vez que o recorrente foi condenado na sentença ao pagamento desses, no percentual de 10% sobre o valor da causa atualizado, mas deixou de impugnar oportunamente em suas razões recursais de apelação. Colho do acórdão, proferido em sede de embargos de declaração, o seguinte trecho elucidativo:



    O aresto embargado apreciou os pontos relevantes da controvérsia evidentemente limitado às questões que foram devolvidas ao conhecimento do Tribunal pelo recurso de apelação. 



    Há omissão quando a decisão deixa de se pronunciar sobre questão ou ponto relevante deduzido pela parte, o que não aplica à espécie, seja pela ausência de controvérsia quanto ao índice aplicável, seja pela falta de recurso da autora-embargante contra a sentença. 



    Se houve omissão, não foi da decisão embargada, mas da parte que não apelou no momento processual oportuno. No mais, tendo sido confirmada, sem ressalvas, a sentença que já condenara a ré no reembolso de despesas processuais (fls. 3.873), desnecessária expressa reiteração.



    Assim, diferentemente do que articulado na minuta recursal, o Tribunal de Justiça local sequer examinou a questão aventada no recurso extraordinário, ante a configuração de pressuposto processual negativo. 



    Dissentir das conclusões da origem — quanto à ocorrência da preclusão, uma vez que a recorrente deixou de impugnar oportunamente em suas razões recursais de apelação os valores arbitrados na sentença a título de honorários sucumbenciais — demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência e esbarraria no óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, face à necessidade de enfrentamento do conjunto probatório que levou o Tribunal local àquela conclusão. Nessa linha:



    Preclusão reconhecida na Origem. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.



    (ARE 1.451.817 AgR, Segunda Turma, Gilmar Mendes, DJe de 20 de junho de 2024)



    (...) PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 



    (ARE 868.820 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 14 de abril de 2015) 



    (...) PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 



    (ARE 1.398.265 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 15 de maio de 2023)



    Para além disso, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria ao Recorrente, vez que o Supremo possui jurisprudência assente no sentido de que fica a cargo do juízo de origem a apreciação de atos executórios, dentre os quais a fixação de honorários advocatícios. Nesse sentido:



    (...) 1. Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Homologação de renúncia ao direito sob o qual se funda a ação. Necessidade de condenação em verbas de sucumbência. Questão a ser dirimida pelo Juízo de origem. Precedente. 4. Levantamento de depósitos Judiciais. Pedido a ser analisado pelo juízo da execução. 5. Homologação de renúncia. Extinção do processo com julgamento de mérito. Art. 269, V, do CPC. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RE 213.756 ED, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 23 de setembro de 2005) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 



    1. A questão relativa à fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação será dirimida pelo juízo da execução. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RE 536.058 AgR, Segunda Turma, ministro Eros Grau, DJe de 15 de agosto de 2008) 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO E RENÚNCIA AO DIREITO. LEI 11.941/2009. APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRECEDENTES. 



    1. Nos termos do Código de Processo Civil e de precedentes do Supremo Tribunal Federal, compete ao Juízo da execução a apreciação de atos executórios dentre os quais está ixação de honorários advocatícios. 2. A ausência de referência expressa ao art. 6º da Lei 11.941/2009 não retira do juízo do primeiro grau de jurisdição a competência para fixação dos honorários advocatícios. 3. Agravo regimental desprovido. 



    (RE 386.103 AgR, Segunda Turma, ministra Ellen Gracie, DJe de 19 de novembro de 2010) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. VALOR A SER APURADO PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO.PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (RE 426.335 AgR, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe 23 de novembro de 2012) 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Ônus sucumbenciais. Questões afetas ao juízo da execução. 



    1. A decisão agravada se limitou a decidir matéria que foi delineada no acórdão recorrido e devolvida à Corte em sede de apelo extremo. 



    2. Caberá ao juízo da execução, ao quantificar os valores dos ônus da sucumbência, analisar e decidir sobre questões fáticas como a ora alegada, as quais refogem à competência da Corte. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    (RE 576.453 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe 15 de outubro de 2013) 



    (...) IV A fixação do ônus da sucumbência, bem como o eventual cabimento e a apuração do valor exato das custas processuais e dos honorários advocatícios devem ser realizados no Juízo de origem ou da execução, sede apropriada para a referida discussão. Precedentes. V Agravo regimental improvido. 



    (ARE 647.548 AgR-Segundo, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18 de novembro de 2013) 



    (...) ÔNUS SUCUMBENCIAIS.QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRECEDENTES DO STF. 



    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as questões relativas aos ônus sucumbenciais devem ser dirimidas pelo juízo de origem. Precedentes. (...) (ARE 1.127.426 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe 17 de setembro de 2018) (...) 



    2. As verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, deverão ser apuradas em sede de liquidação do julgado, conforme o art. 85, §§ 3º e 4º, inciso II, c/c o art. 86 do CPC/2015. (...) 



    (ARE 1219057 AgR-ED-ED, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 10 de fevereiro de 2022) 



    Dessarte, as questões relativas à execução devem ser apreciadas na origem, cabendo ao juízo de execução a análise do valor exato dos ônus sucumbenciais, após a liquidação do julgado. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente